Tribunal: STF
Processo: HC 84152
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - CRIME DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.504/97 - REELEIÇÃO DE
GOVERNADOR. Se o caso versa sobre prática enquadrável, segundo o
Ministério Público, no artigo 40 da Lei nº 9.504/97, tem-se a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça, pouco importando que
o candidato à reeleição detenha a qualificação de
governador.
        COMPETÊNCIA - DENÚNCIA - INSUBSISTÊNCIA -
PRESCRIÇÃO. Uma vez assentada a incompetência do órgão julgador,
fica afastado do mundo jurídico o ato decisório de recebimento da
denúncia, descabendo assentar a eficácia interruptiva.
        PRESCRIÇÃO - CRIME ELEITORAL - ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.504/97.
Como o texto legal prevê, como pena máxima, a detenção de um ano, a
prescrição da pretensão punitiva ocorre passados quatro anos -
artigo 109, inciso V, do Código Penal, aplicável subsidiariamente
aos crimes eleitorais por força do disposto no artigo 287 do Código
Eleitoral.